Tribunal: TJSP
Processo: 1034826-08.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇA – Preliminares de ilegitimidade passiva e de falta de interesse de agir – Descabimento – Legitimidade passiva e interesse de agir que se encontram presentes, uma vez que a cobrança decorre de contrato entabulado entre as partes - Contrato do FIES que se refere a 50% das mensalidades – PRELIMINARES REJEITADAS.

APELAÇÃO – COBRANÇA - Pretensão da ré de reforma da r.

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇA – Preliminares de ilegitimidade passiva e de falta de interesse de agir – Descabimento – Legitimidade passiva e interesse de agir que se encontram presentes, uma vez que a cobrança decorre de contrato entabulado entre as partes - Contrato do FIES que se refere a 50% das mensalidades – PRELIMINARES REJEITADAS.

APELAÇÃO – COBRANÇA - Pretensão da ré de reforma da r. sentença que julgou a demanda parcialmente procedente – Descabimento – Incontroverso o inadimplemento da autora referente a 50% das mensalidades não abarcadas pelo contrato do FIES – Alegações referentes ao crédito da ré que extrapolam o limite da demanda proposta – Prejuízo sofrido pela ré que deve ser discutido pelas vias adequadas - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível
no
1034826-08.2017.8.26.0562,
da
Comarca
de
Santos, em que é apelante CINTHIA RENATA DURANTE, é
apelado SOCIEDADE VISCONDE DE SÃO LEOPOLDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034826-08.2017.8.26.0562
2
VOTO No: 30768
APEL.No: 1034826-08.2017.8.26.0562
COMARCA: SANTOS
APTE. : CINTHIA RENATA DURANTE (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : SOCIEDADE VISCONDE DE SÃO LEOPOLDO
APELAÇÃO

COBRANÇA

Preliminares
de
ilegitimidade passiva e de falta de interesse de agir
Descabimento Legitimidade passiva e interesse de agir
que se encontram presentes, uma vez que a cobrança
decorre de contrato entabulado entre as partes - Contrato do
FIES que se refere a 50% das mensalidades

PRELIMINARES REJEITADAS.
APELAÇÃO COBRANÇA - Pretensão da ré de reforma
da r. sentença que julgou a demanda parcialmente
procedente

Descabimento

Incontroverso
o
inadimplemento
da
autora
referente
a
50%
das
mensalidades não abarcadas pelo contrato do FIES

Alegações referentes ao crédito da ré que extrapolam o
limite da demanda proposta Prejuízo sofrido pela ré que
deve ser discutido pelas vias adequadas - RECURSO
DESPROVIDO.
Irresignada com o teor da respeitável
sentença
proferida
às
fls.
372-377,
que
julgou
parcialmente procedente pedido de cobrança formulado em
demanda movida por Sociedade Visconde de São Leopoldo em
face de Cinthia Renata Durante, apela a ré (fls.
380-389).
Argui sua ilegitimidade passiva, uma vez
que a dívida “foi contraída por culpa de problemas
operacionais dos gestores do sistema FIES”, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034826-08.2017.8.26.0562
3
“adequado que a apelada se volte contra as entidades
gestoras do sistema (Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação FNDE e Banco do Brasil) por ação própria”
(fls. 384).
Suscita ainda falta de interesse de agir
para “obter o pagamento das mensalidades de uma aluna
beneficiária do FIES, o que é incabível e ilegal” (fls.
384-385).
No mérito, sustenta a improcedência do
pedido de cobrança.
Afirma que “é incontroverso a evidente
ilegalidade do ato da autora em cobrar matrículas e
mensalidades nos valores integrais do ano de 2016” (fls.
387), sendo a ré “detentora de crédito por ter quitado
integralmente
as
mensalidades
no
ano
de
2016
e
janeiro/2017 e não apenas os 50% que lhe competia,
conforme financiamento” (fls. 389).
Recurso
bem
processado,
com
resposta
(fls. 394-398).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com
efeito,
constou
da
bem
lançada
sentença proferida em primeiro grau:
“(...).
Rejeito
a
preliminar
de
ilegitimidade
suscitada pela ré, porque a relação jurídica
de prestação de serviços educacionais foi
estabelecida entre ela e a autora, como se
extrai do contrato de fls. 25/30, obrigando-
se a contratada, ora autora, à prestação dos
serviços (cláusula primeira) e a contratante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034826-08.2017.8.26.0562
4
ora ré, ao pagamento de mensalidades, como
contraprestação (cláusula quarta), ainda que
este pagamento seja financiado por ente
governamental. Assim, tem a ré legitimidade
para figurar no polo passivo da demanda.
O interesse processual, por sua vez, consiste
na presença do binômio necessidade/adequação.
A autora tem por objetivo o recebimento do
valor de R$ 10.485,21, que alega devido em
virtude do inadimplemento das mensalidades
vencidas entre fevereiro e junho de 2017,
relativas
à
prestação
de
serviços
educacionais contratada entre as partes. Há
uma pretensão resistida e a ação de cobrança
é instrumento adequado para deduzi-la, razão
pela qual reconheço o interesse processual da
autora. A verificação da responsabilidade da
ré pelos pagamentos é matéria afeta ao mérito
da demanda e será com ele apreciada, razão
pela qual rejeito a preliminar de falta de
interesse processual.
Passo à análise do mérito.
A autora ajuizou a presente ação pretendendo
receber o pagamento referente às mensalidades
devidas no período de fevereiro a junho/2017,
relativas ao curso de graduação em Psicologia
frequentado pela ré (fls. 142/145), no valor
de R$ 10.485,21.
A ré não nega o inadimplemento das mensalidades cobradas, mas aduz, em
contrapartida, ser beneficiária do FIES, por
meio do qual obtém o financiamento estudantil
de 50% do valor das mensalidades. Ocorre que,
por
erros
do
sistema
dos
gestores
do
financiamento, ou seja, o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE) e o Banco
do Brasil, não foi concluído o aditamento
relativo
ao
primeiro
semestre
de
2016,
situação
que
se
estendeu
aos
semestres
subsequentes e que a obrigou a realizar o
pagamento integral dos débitos com recursos
próprios. Da leitura dos termos do contrato de
financiamento estudantil celebrado pela ré
(fls. 73/86), depreende-se que o FNDE ficou
responsável pelo financiamento de 50% dos
encargos educacionais totais (cláusula quarta
- fls. 73), devendo a diferença entre o
valor da semestralidade cobrada pela IES e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034826-08.2017.8.26.0562
5
montante financiado pelo FIES ser coberto
mediante a utilização de recursos próprios da
financiada,
ora
ré
(parágrafo
único
da
cláusula quinta - fls. 73).
Em outras palavras, a ré ficou responsável
pelo pagamento de metade do valor da semestralidade diretamente à autora, que
deveria receber a outra metade com recursos
do FIES.
Ocorre que, os entraves burocráticos havidos
em 2016 resultaram na ausência dos repasses
relativos ao financiamento por parte do FIES
à autora, o que forçou a ré ao pagamento
integral
das
mensalidades,
visando
à
manutenção de seus estudos.
Em 2017, o impasse junto ao FIES se manteve,
de modo que os recursos do financiamento não
foram repassados à autora. Dessa vez, porém,
a ré também não efetuou o pagamento do
montante integral, tampouco do percentual de
50% que lhe caberia caso o financiamento
estivesse normalizado. Com isso, acumulou-se
o débito relativo ao período de fevereiro a
junho
de
2017,
no
valor
total
de
R$
10.485,21, que agora é objeto de cobrança
nestes autos.
A ré promoveu ação em face da autora, do FNDE
e do Banco do Brasil, que tramitou sob no
5000598-35.2018.4.03.6104, na 4a Vara Federal
de Santos, buscando obrigar os requeridos ao
aditamento do contrato do FIES para o 1o
semestre
de
2016
e
para
os
semestres
subsequentes, bem como obstar a cobrança de
valores em aberto, possibilitando a conclusão
do curso.
Em decisão proferida em 15 de maio de 2018, o
Juízo da 4a Vara Federal de Santos concedeu a
tutela de urgência pleiteada pela ora ré para
o fim de assegurar a liberação do aditamento
do contrato FIES da autora para o primeiro
semestre
de
2016,
permitindo,
por
consequência, os aditamentos subsequentes ao
contrato, inclusive do período letivo então
cursado, determinando, ainda, que a autora se
abstivesse de cobrar os valores em aberto,
até ulterior deliberação nestes autos. Referida decisão foi confirmada
posteriormente pela sentença juntada a estes
autos (fls. 361/367) que julgou procedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034826-08.2017.8.26.0562
6
os pedidos lá formulados, reconhecendo que os
problemas havidos para a realização do aditamento contratual decorreram de "dificuldades sistêmicas" atribuídas aos demandados naqueles autos, conforme
informações do próprio FNDE (fls. 365).
Embora a questão atinente ao percentual do
financiamento não tenha sido abordada nos
comandos decisórios acima mencionados, consta
na fundamentação de tais decisões da Justiça
Federal menção ao referido percentual de 50%.
Nos termos do artigo 489, § 3o, do CPC, a
decisão judicial deve ser interpretada a
partir
da
conjugação
de
todos
os
seus
elementos e em conformidade com o princípio
da boa-fé. Dessa forma, é lícito considerar
que a ordem para que a autora se abstivesse
de realizar cobranças em face da ré está
limitada ao percentual da mensalidade que
deveria
ser
coberto
pelo
financiamento
estudantil, não abarcando, porém, a metade
cujo pagamento haveria de ser feito com
recursos próprios do estudante, conforme o já
mencionado parágrafo único da cláusula quinta
do contrato firmado pela ré (fls. 73). Essa a
interpretação que melhor se conforma ao caso
dos autos.
Dessa forma, não há óbice à cobrança do
percentual da mensalidade que incumbe à ré
pagar com recursos próprios, equivalente a
50% do valor total.
Nesse sentido, também, deve ser interpretado
o artigo 2o-A da Portaria Normativa no 10, de
30
de
abril
de
2010
do Ministério da Educação, segundo o qual "é vedado às
instituições de ensino superior participantes
do FIES exigirem pagamento da matrícula e das
parcelas das semestralidades do estudante que
tenha concluído a sua inscrição no SisFIES".
Tal dispositivo deve ser interpretado à luz
do artigo 6o de referida Portaria, segundo o
qual o financiamento pelo FIES pode cobrir de
50%
a
100%
dos
encargos
educacionais.
Evidentemente, a vedação da cobrança pelas
Instituições de Ensino Superior fica adstrita
ao percentual financiado pelo FIES.
Nesse ponto, cabe fazer um esclarecimento.
O
artigo
2o,
§
7o,
da
Portaria
acima
mencionada determina que, verbis: "A IES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034826-08.2017.8.26.0562
7
deverá ressarcir ao estudante financiado os
repasses
do
FIES
eventualmente
recebidos
referentes às parcelas da semestralidade já
pagas pelo estudante, em moeda corrente ou
mediante abatimento na mensalidade vincenda
não financiada pelo FIES".
Dessa forma, uma vez regularizado o financiamento, conforme decisão proferida
pela Justiça Federal, caberá ao FIES fazer o
repasse à autora de todos os valores relativos ao percentual financiado das mensalidades vencidas, desde o primeiro
semestre de 2016. Com isso, deverá a autora
ressarcir a ré pelos valores que ela arcou
com recursos próprios, em moeda corrente ou
mediante
abatimento
nas
mensalidades
não
financiadas pelo FIES.
Em outras palavras, ao fazer o pagamento
integral das mensalidades vencidas no ano de
2016,
em
razão
dos
problemas
com
o
financiamento, a ré passou a deter um crédito
em face da autora, tendo em vista que, por
força
da
decisão
proferida
na
Justiça
Federal, o FIES será obrigado ao repasse dos
valores equivalentes aos 50% financiados.
Porém,
tais
valores
não
são
objeto
de
discussão nestes autos não cabendo ao juízo
deliberar sobre tal.
Para
os
estritos
limites
da
lide
aqui
instaurada, conclui-se que a pretensão da
autora é parcialmente procedente, apenas com
relação ao percentual de 50% das mensalidades
vencidas no período de fevereiro a junho de
2017, não objeto do financiamento pelo FIES e
que competia à autora pagar com recursos
próprios.
Eventual
prejuízo
sofrido
pela
ré
em
decorrência dos problemas enfrentados pela
demora
no
aditamento
do
contrato
de
financiamento estudantil deve ser objeto de
apreciação nas vias adequadas.
Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE a
presente ação proposta por SOCIEDADE VISCONDE
DE SÃO LEOPOLDO em face de CINTHIA RENATA
DURANTE e, em consequência, condeno a ré ao
pagamento do montante equivalente a 50% das
mensalidades referentes ao período de fevereiro a junho de
2017,
devidamente
atualizado
até
o
efetivo
pagamento
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034826-08.2017.8.26.0562
8
acrescido de juros e demais encargos, nos
termos do contrato”(destaques nossos).
De fato, trata-se de ação com pedido de
cobrança referente às mensalidades de fevereiro a junho
de 2017, amparado no contrato de prestação de serviços
educacionais de fls. 25-30, firmado entre autora e ré,
de modo que ficam rejeitadas as preliminares suscitadas
de ilegitimidade passiva e de falta de interesse de
agir.
A matéria trazida pela ré está atrelada
ao mérito, pois é incontroverso que o contrato do FIES
limitava-se ao percentual de 50%, o que levou à parcial
procedência do pedido de cobrança referente ao montante
equivalente a 50% das mensalidades referente ao período
de fevereiro a junho de 2017.
É incontroversa a inadimplência da ré no
que tange às mensalidades cobradas.
Não se desconhece o crédito decorrente da
sentença proferida pela Justiça Federal, também apontado
pela d. juíza singular na r. sentença recorrida; tendo a
ré, no caso presente, arcado com as mensalidades
integrais no ano de 2016.
Contudo, o crédito não é objeto de
discussão neste processo, e, ao contrário do que
sustenta a apelante, não conduz à improcedência do
pedido da instituição de ensino autora.
Não é possível fazer a compensação do
crédito,
que
depende
da
apreciação
de
elementos
decorrentes dos efeitos do cumprimento de sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034826-08.2017.8.26.0562
9
proferida
na
Justiça
Federal
em
demanda
ajuizada
posteriormente à presente ação de cobrança.
A apuração do crédito está condicionada à
análise, não só dos pagamentos efetuados pela ré (fls.
129),
mas
também
dos
valores
dos
financiamentos
posteriormente concedidos de forma retroativa e da
comprovação dos repasses dos valores para a instituição
de ensino, o que extrapola os limites da demanda
proposta.
Os documentos trazidos pela ré após a
interposição do recurso não são aptos à constatação do
crédito; valendo destacar que somente foram apresentados
os contratos de fls. 414-424 e 425-439, firmados após a
prolação da r.sentença, sendo o primeiro referente
apenas ao primeiro semestre de 2016 no valor de R$
1.700,00 (fls. 414-424), e o segundo referente ao
primeiro semestre de 2017, destinado ao custeio de 50%
dos encargos educacionais.
Nos limites da demanda proposta e da
contestação apresentada, de rigor a manutenção da
r.sentença recorrida, pelos seus próprios fundamentos;
sendo certo que “eventual prejuízo sofrido pela ré em
decorrência dos problemas enfrentados pela demora no
aditamento do contrato de financiamento estudantil deve
ser objeto de apreciação nas vias adequadas”, como bem
observou a digna magistrada sentenciante.
Diante
de
todo
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
Desprovido o recurso, ficam os honorários
advocatícios, fixados em favor dos patronos do banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034826-08.2017.8.26.0562
10
réu, majorados para o equivalente a 15% (quinze por
cento) sobre o valor da condenação; observada, em
relação à autora, a gratuidade da justiça concedida.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora